Tribunal: TJSP
Processo: 9186955-79.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA – APELAÇÃO DO RÉU-EMBARGANTE NÃO CONHECIDA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO – ACÓRDÃO REFORMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NOVO JULGAMENTO – APLICAÇÃO DE JUROS DE 0,5% AO MÊS – PARCIAL CABIMENTO – CITAÇÃO OCORRIDA EM 17/07/1998, EM PLENA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 – JUROS APLICÁVEIS DE 0,5% ATÉ A VIGÊNCIA DO

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA – APELAÇÃO DO RÉU-EMBARGANTE NÃO CONHECIDA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO – ACÓRDÃO REFORMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NOVO JULGAMENTO – APLICAÇÃO DE JUROS DE 0,5% AO MÊS – PARCIAL CABIMENTO – CITAÇÃO OCORRIDA EM 17/07/1998, EM PLENA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 – JUROS APLICÁVEIS DE 0,5% ATÉ A VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO CIVIL, PASSANDO, ENTÃO, A 1% (INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 161, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL) – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-DI, COM OBSERVAÇÃO DO DECIDIDO NO RECURSO DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 678, PARA APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE DEFLAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CALCULADOS NOS TERMOS DA SÚMULA 111 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Recurso do INSS provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000738905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
9186955-79.2006.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado JOSE PIO
RODRIGUES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de setembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 9186955-79.2006.8.26.0000
COMARCA: GUARULHOS
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
APELADO: JOSE PIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
VOTO No 15279
EMBARGOS À EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA
APELAÇÃO
DO RÉU-EMBARGANTE NÃO CONHECIDA, DIANTE DA
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA
E RETORNO ACÓRDÃO REFORMADO PELO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
NOVO JULGAMENTO

APLICAÇÃO DE JUROS DE 0,5% AO MÊS
PARCIAL
CABIMENTO CITAÇÃO OCORRIDA EM 17/07/1998, EM
PLENA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 JUROS
APLICÁVEIS DE 0,5% ATÉ A VIGÊNCIA DO NOVO
CÓDIGO CIVIL, PASSANDO, ENTÃO, A 1% (INTELIGÊNCIA
DO ARTIGO 161, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL)
CORREÇÃO
MONETÁRIA
PELO
IGP-DI,
COM
OBSERVAÇÃO
DO
DECIDIDO
NO
RECURSO
DE
REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 678, PARA APLICAÇÃO
DOS
ÍNDICES
DE
DEFLAÇÃO

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS CALCULADOS NOS TERMOS DA SÚMULA
111 DO STJ
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR
PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO RECURSO
PROVIDO.
Recurso do INSS provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de
fls.25/26, de relatório adotado, que julgou improcedentes os embargos à execução acidentária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Sobreveio o acórdão de fls. 50/54, que não conheceu do
recurso, diante da falta de recolhimento, no ato da interposição, do porte de remessa e retorno
pelo ente segurador.
Foram opostos embargos de declaração pela autarquia
(fls.58/67), rejeitados pelo acórdão de fls. 72/77.
O réu embargante interpôs Recurso Extraordinário (fls.81/94;
bem como interpôs Recurso Especial (fls.96/100).
Contrarrazões às fls. 103/105 e 107/109.
Em razão do julgamento proferido pelo E. Superior Tribunal de
Justiça no REsp n. 1.101.727/PR, DJ 23.08.2010, que entendeu não ser exigível ao INSS o
depósito prévio do preparo para fins de interposição de recurso, podendo efetuá-lo ao final, se
vencido; e do julgamento proferido pelo E. Supremo Tribunal Federal no RE n. 594.116/SP,
DJe 05.04.2016, que entendeu estar o ente segurador isento do pagamento da despesa referente
ao porte de remessa e retorno, a Presidência da Seção de Direito Público desta Corte devolveu
os presentes autos à Turma Julgadora, para eventual adequação da fundamentação ou
manutenção da decisão, em cumprimento ao disposto no artigo 1.030, inciso II, do Código de
Processo Civil.
Em Sessão, realizada aos 13/03/2018, ante o julgamento dos
Temas n.135 e n.16, devolvidos a esta Câmara para manifestação da turma julgadora, por
decisão unânime, o acórdão de fls. 126/129 manteve, na íntegra, o acórdão de fls. 50/54.
Por decisão datada de 24/10/2018, com fundamento em
precedentes do Superior Tribunal de Justiça (Tema no 16), foi dado provimento ao Recurso
Especial para afastar a preliminar de deserção e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de
origem para julgamento do recurso voluntário do INSS (fls. 148).
Ante a anulação do acórdão pelo Superior Tribunal de Justiça,
por decisão datada de 16/08/2019, o Supremo Tribunal Federal julgou prejudicado o Recurso
Extraordinário interposto pelo réu-embargante (fls. 156).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
É o relatório.
O recurso do INSS comporta provimento.
Pretende o réu-embargante a aplicação de correção monetária
pelo IGP-DI, nos termos do artigo 41 da Lei no 8.213/91 e juros de 0,5% ao mês conforme
determinado por sentença, impugnando o valor apresentado pelo autor-embargado (R$ 68.311,17
para dezembro/2003) ante o excesso de execução. Deixou de apresentar cálculos.
Encaminhados os autos à contadoria, detectou-se que os cálculos
do autor continham erro, uma vez que deixou de aplicar os índices de correção monetária
estipulados em sentença. Apresentou cálculos no valor de R$ 68.382,24, para dezembro de 2003
(fls. 17), calculando atualização para 26/08/2005.
A sentença de fls. 25/26 julgou improcedentes os embargos à
execução, acolhendo a conta apresentada pelo perito do juízo.
Ocorre que nenhuma das contas deve ser acolhida.
Razão tem a autarquia.
Primeiramente, com relação aos juros moratórios, verifica-se
que, à época da citação (17/12/1998) vigia o Código Civil de 1016, e a previsão legal de juros
correspondia a 0,5% ao mês, conforme determinado no título executivo. Com a vigência do
Código Civil de 2002 a partir de 11 de janeiro de 2003, os juros passaram a corresponder àqueles
previstos no artigo 406 de referido Codex, ou seja, aqueles previstos no artigo 161 do Código
Tributário Nacional e correspondentes a 1% ao mês.
Destarte, a conta de liquidação apresentada para dezembro de
2003 deve ter incidência de juros moratórios, a partir do marco inicial, mês a mês de forma
decrescente, no percentual de 0,5% de 18/12/1998 até 10/01/2003, passando então o percentual a
corresponder a 1% ao mês, até a data base dos cálculos (11/12/2003), ficando acolhido em parte
o recurso do INSS, neste caso.
Em relação aos índices de correção monetária, devem ser
aplicados os previstos na legislação previdenciária (artigo 41 da Lei no 8.213/91), incidindo o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
IGP-DI no período (18/12/1998 a 11/12/2003), por força da Medida Provisória no 1.415 de
29/04/1996, convertida na Lei no 9.711, de 20/11/1998, com as reduções pretendidas pelo
INSS, pois referida matéria foi decidida com efeitos de repercussão geral pela Corte Superior,
retratada no REsp no 1.361.191/RS, Tema no 678 do STJ, que fixou tese no sentido de que:
“Aplicam-se os índices de deflação na correção monetária de crédito
oriundo de título executivo judicial, preservado o seu valor nominal”.
A respeito do tema, vale citar o entendimento do C.STJ:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANTA COMUNITÁRIA DE
TELEFONIA.
RESTITUIÇÃO
DO
VALOR
INVESTIDO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DE ÍNDICES
NEGATIVOS
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
CABIMENTO.
REJEIÇÃO
DA
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. 1.
Para fins do art. 543-C do CPC: Aplicamse os índices de deflação na
correção monetária de crédito oriundo de título executivo judicial,
preservado o seu valor nominal. 2. Caso concreto: 2.1 - Aplicação da
tese à espécie. 2.2 - "Não são cabíveis honorários advocatícios pela
rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença" (REsp
1.134.186/RS, rito do art. 543C do CPC). 3. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO” (REsp 1.361.191/RS, Corte Especial, rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, j. em 19/03/2014, DJE de 27/06/2014)”.
Dessa forma, revendo posicionamento anteriormente adotado,
passo a seguir o entendimento firmado pelo C.STJ no julgamento do REsp no 1.361.191/RS
(Tema 678), no sentido de ser possível a aplicação de índices de deflação na correção
monetária de crédito oriundo de título executivo judicial, desde que preservado o seu valor
nominal, sendo acolhido o apelo do INSS nesta questão.
Igualmente equivocadas as contas quanto a aplicação dos 15% de
sucumbência sobre o total da condenação uma vez que o acórdão de fls. 132/138 dos autos
principais, não modificado, fixou sua aplicação até a data da sentença, nos termos da Súmula 111
do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, de rigor o acolhimento do recurso autárquico para: 1)
aplicar o IGP-DI como índice de correção monetária, com aplicação dos redutores do período de
deflação pretendido pela autarquia (Tema 678/STJ); 2) incidência de juros de 0,5% de
18/12/1998 até 10/01/2003, passando então o percentual a corresponder a 1% ao mês, até a data

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
base dos cálculos (11/12/2003); 3) incidência de 15% a título de honorários advocatícios sobre o
valor da condenação até a data da sentença, conforme fixado no julgado de fls. 132/138 dos autos
principais, devendo novos cálculos serem realizados, segundo os critérios ora apontados.
Deixo de condenar o autor-embargado em ônus de sucumbência,
conforme previsão legal contida no artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso do
INSS e reformo a sentença, para julgar procedentes os embargos à execução e determinar o
prosseguimento da execução, refazendo-se novos cálculos com base nos parâmetros fixados na
fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator